Tribunal: STF
Processo: ARE 1326135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO ENTIDADE CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SINDICAL. PRETENSÃO DE OBTER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA E DE IOF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MANTIDAS NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, INCIDENTES POR OCASIÃO CONTA DA BAIXA AUTOMÁTICA PARA A CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELO DO FAÇA AUTOR. EMBORA A ENTIDADE SINDICAL À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ASSEGURADA PELO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO CABE AO BANCO APELADO, MERO RECOLHEDOR DOS TRIBUTOS, A ANÁLISE DO CABIMENTO DO DESCONTO, PORQUE ATUOU EM NOME DO PODER PÚBLICO TRIBUTANTE, COM RESPALDO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, QUAL SEJA, A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°1585/2015. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A ENSEJAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DOS VALORES QUE DEVE SER PLEITEADA DIRETAMENTE POR INTERMÉDIO DE REQUERIMENTO DIRIGIDO À RECEITA FEDERAL OU, EM CASO DE NEGATIVA, MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA EM FACE DA UNIÃO FEDERAL. SENTENÇA QUE NÃO MERECE SOFRER REFORMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ora, da simples leitura do dispositivo legal acima colacionado, é possível verificar que a legislação de regência não excepcionou, para fins de desconto, as entidades sindicais, motivo pelo qual a instituição financeira apelada agiu com respaldo legal ao realizar os descontos de imposto de renda e de IOF sobre as aplicações financeiras com baixa automática para a conta corrente do apelante, não atuando em nome próprio, mas conforme determinação da entidade tributante. Como corretamente salientou o Juízo a quo, “(...) Com efeito, a imunidade tributária das associações sindicais está prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal. No entanto, tenho que não cabe Banco réu, mero recolhedor do tributo, aferir se o cliente atende aos requisitos legais para a imunidade, referidos na parte final do dispositivo constitucional”. Logo, descabe a pretensão do sindicato de condenação da instituição financeira no pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que o banco réu não praticou qualquer ato ilícito, bem como é incabível a postulação de restituição das importâncias descontadas, uma vez que eventual repetição de tais valores deve ser objeto de requerimento administrativo junto à Receita Federal e, caso não atendido, deverá ajuizar a mesma entidade sindical ação própria em face da União Federal, se assim desejar. Desse modo, verifica-se que a sentença deu correta solução à lide, devendo ser mantida tal como proferida. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente